Tribunal: TJES
Processo: 0005538-91.2004.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005538-91.2004.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: PEDRO ALESSANDRO DE SOUZA SANT ANA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Na hipótese em apreço, a questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador cinge-se em analisar se houve, ou não, prescrição intercorrente da pretensão executiva no curso desta execução fiscal, ajuizada pela Municipalidade apelante.

2) A prescrição intercorrente exige a conjugação de dois requisitos: o transcurso do prazo prescricional e a paralisação do processo por inércia exclusiva do exequente.

3) No caso concreto, a inércia processual não pode ser atribuída ao Município, uma vez que o atraso na citação do devedor e na penhora de bens decorreu de dificuldades operacionais do Judiciário.

4) A Súmula 106 do STJ se aplica, afastando a prescrição quando a demora processual é atribuída ao mecanismo judicial, e não ao credor, especialmente em situações de dificuldades na citação ou localização de bens penhoráveis.

5) O retardamento na análise de pedidos feitos pelo exequente, como a busca por veículos via RENAJUD e o julgamento da exceção de pré-executividade, caracteriza morosidade atribuível ao Poder Judiciário e não ao ente público.

6) Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelaç
ão
cíve
l
interposta pelo
Município de
Cachoeiro de Itapemirim
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (fls. 75/78), que, em
e
xecução
f
iscal
ajuizada em face de
Sant’
Game Locadora Ltda
,

declarou a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, na forma dos artigos 156, V, do CTN c/c 924, V, do CPC/15.

Em suas razões recursais (fls. 79/83-v.), o apelante sustenta que não ocorreu a prescrição intercorrente da pretensão executiva, pois não restou configurada a inércia da Fazenda Pública. Neste particular, argumenta que, antes de ser reconhecida e decretada a prescrição intercorrente, uma sequência de três atos processuais deve ser observada pelo órgão julgador, a saber: (a) ordem de suspensão do curso da execução; (b) determinação do arquivamento provisório dos autos, após o prazo de um ano da suspensão; (c) oitiva da Fazenda Pública após o decurso do prazo de cinco anos.

Pois bem. A questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador cinge-se em analisar se houve, ou não, prescrição intercorrente da pretensão executória no curso desta execução fiscal, ajuizada pela municipalidade apelante.

Antes de adentrar ao mérito, faz-se necessário sintetizar as movimentações processuais promovidas a partir da citação do executado,
que demonstram a atuação contínua e ativa da municipalidade.

Após deferido o pedido de desconsideração de personalidade jurídica (fls. 23/26), foi promovida a citação por edital de um dos sócios da empresa apelada em 11/12/2009 (fls. 31/34), porém a penhora online subsequente não obteve êxito (19/08/2021 – fls. 36/39).

Ato contínuo, a requerimento da municipalidade, a ação foi suspensa por 180 (cento e oitenta) dias em 09/05/2011 (fl. 44). Encerrado o período (05/11/2011), o Município voltou a se manifestar nos autos pela busca de veículos automotores em nome do executado, por meio do RENAJUD, pedido este apreciado apenas um ano depois (17/09/2012), em despacho que concluiu pela necessidade de, antes de promover a busca, nomeador defensor público como curador especial do executado.

Destarte, por meio do curador especial, o executado apresentou exceção de pré-executividade em 13/03/2013 (fls. 48/49), frente a que o Município se manifestou em 22/05/2013 (fls. 50/59), pugnando pelo não acolhimento da exceção que, ao fim, foi rejeitada pelo magistrado apenas em 24/08/2015, ou seja, dois anos depois (fl. 61/v.), sendo o Município intimado em 19/07/2017, quatro anos depois de já estar a impugnação madura para julgamento. Intimado para se manifestar, o ente novamente pleiteou pela busca por veículos automotores no sistema RENAJUD.

No despacho de fl. 65, o juízo logrou êxito em localizar veículo registrado no nome do executado, conforme espelho anexo, e determinou diversas diligências, dentre elas a expedição de Mandado/Precatória de Penhora e Avaliação e a intimação pessoal da parte executada. Ato contínuo, tanto a Defensoria Pública (como curadora especial do executado) quanto a municipalidade se manifestaram pela realização de busca do endereço da parte executada via INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD, eis que não foi localizada a partir das localidades indicadas por eles anteriormente.

Entretanto, apesar de já deferida a penhora do veículo localizado, o juízo de primeiro grau intimou o exequente
“para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se sobre a
prescrição da pretensão executória
, tendo em vista o decurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, desde a citação do executado, considerando que se trata de execução fiscal ajuizada antes da entrada em vigor da LC 118/2005, que alterou a redação do art. 174, parágrafo único, I, do CTN”
(fl. 70), declarando em sentença a prescrição intercorrente da obrigação (datada de 04/03/2016) após a manifestação das partes.

Todavia, entendo que a hipótese vertente merece outro desfecho, haja vista que, a par do entendimento supra, o Superior Tribunal de Justiça também assentou ser aplicável às execuções fiscais o verbete sumular nº 106, o qual reza que, proposta à ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição. Veja-se:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL PARALISADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. DEMORA NA CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE. SÚMULA 106/STJ.
1. É aplicável às execuções fiscais o entendimento da Súmula 106 do STJ, segundo a qual ‘
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência
’
. Precedentes: REsp 176365/CE, 2ª T., Ministro Castro Meira, DJ de 16.11.2004, REsp 242838/PR, 2ª T., Ministra Nancy Andrighi, DJ de 11.09.2000 e AgRg no Ag 198807/RS, 2ª T, DJ de 23.11.1998 3. Recurso especial a que se nega provimento” (STJ, REsp. nº 708.186/SP, relator: Ministro Teori Albino Zavaski, 1ª Turma, julgado em 14/03/2006, publicado em 03/04/2006 – Destaquei).

De tal não dissentiu este Sodalício, que, em arestos paradigmáticos, pontificou que mesmo em execução fiscal proposta antes da Lei Complementar nº 118/2005, aplica-se a súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça, evitando-se que a demora na citação – a qual, repise-se, era o marco interruptivo da prescrição –, quando decorrente de culpa exclusiva dos mecanismos burocráticos da Justiça, acarrete a perda do direito de ação, visando obter o crédito tributário em Juízo.
Litteris
:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AÇÃO PROPOSTA ANTES DA LEI COMPLEMENTAR N.º 118/05. DEMORA NA CITAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1) Quando a demora na citação do executado ocorre por culpa exclusiva dos mecanismos burocráticos da Justiça, não se declara a prescrição da ação para a cobrança do crédito tributário, nos termos da redação originária - anterior à Lei Complementar n.° 118/05 - do inciso I do art. 174 do Código Tributário Nacional. Súmula 106 do STJ. 2) Recurso improvido” (TJES, Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 24119013019, relator: Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, julgado em: 04/10/2011, publicado em 20/10/2011 - Destaquei).

“PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA EX OFFICIO NA SENTENÇA. ÀS EXECUÇÕES FISCAIS AJUIZADAS ANTES DA VIGÊNCIA DA LC 118/05 NÃO SE APLICA A NOVA REDAÇÃO DO ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, I DO CTN. PRECEDENTES DO STJ. SE A CITAÇÃO NÃO OCORREU POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA AFASTA-SE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 106 DO STJ. PRECEDENTES TJES. REMESSA E RECURSO CONHECIDOS. PROVIMENTO PARA ANULAR A SENTENÇA. 1. O Magistrado reconheceu ex officio a prescrição intercorrente em execução fiscal, sob o fundamento de que, quando efetivada a citação, os créditos tributários já estavam prescritos. 2. De fato, não se aplica às execuções fiscais ajuizadas antes da vigência da Lei Complementar 118/05 a nova redação do art. 174, parágrafo único, inc. I do CTN que estipula como causa interruptiva da prescrição o despacho do Juiz que ordena a citação do executado, valendo, para tais casos, a redação antiga que dispunha que essa interrupção só se dava com sua citação pessoal. Precedentes STJ. 3. Entretanto, o apelante não pode ser prejudicado pelo fato da citação não ter sido efetivada por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, que deu causa à morosidade processual. Súmula 106 do STJ. Precedentes TJES. 4. Remessa e recurso conhecidos. Provimento para anular a sentença, determinando-se o regular andamento do feito” (TJES, Apelação Cível nº 69990057163, relator: Desembargador Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, 2ª Câmara Cível, julgado em 21/06/ 2011, publicado em: 30/06/2011 - Destaquei)
.

No entanto, há casos em que a ausência de citação se dá por dificuldades inerentes ao próprio sistema judiciário e, em tal situação, a parte não poderá ser penalizada com a pronúncia da prescrição em razão da demora injustificável do poder público em realizar as diligências inerentes ao procedimento da execução que apenas lhe cabem – como julgar a exceção de pré-executividade, por exemplo.

Em suma: para se caracterizar a prescrição intercorrente no curso da ação, faz-se necessária a conjugação de 2 (dois) requisitos: transcurso do prazo prescricional do título executivo e paralisação do processo por inércia exclusivamente imputável ao autor.

No caso sob análise, ainda que não se trate propriamente de demora na citação do executado, mas sim na localização de bens penhoráveis, o entendimento sumulado no enunciado nº 106 do Superior Tribunal de Justiça continua aplicável, pois a morosidade processual observada decorreu de fatores atribuíveis ao funcionamento do Poder Judiciário, e não à inércia do exequente. Por oportuno, trago a lume a sempre abalizada doutrina do professor Humberto Theodoro Júnior, que leciona:

“Diante da necessidade de reprimir a conduta desidiosa do credor, que não dá sequência ao processo, se concebeu a figura da prescrição intercorrente, que, se não foi prevista pelo legislador, está implícita no princípio informador do instituto e da sistemática da prescrição.

A regra do art. 202, parágrafo único, deixa de ser aplicável porque seu pressuposto é o processo dinâmico e regular e não o estático e irregular. A partir, portanto, do momento em que o feito se paralisou,
por culpa do autor,
volta a fluir o prazo de prescrição. Uma vez ultrapassado o tempo legal, poderá o devedor requerer e obter, nos próprios autos, o decreto da prescrição intercorrente. Isto porque o devedor não pode ser prejudicado pela inércia do autor, que ‘não permitirá que se pratique o último ato do processo (sentença), extinguindo o feito e autorizando a nova fluência do prazo prescritivo’.
Mas, para que se acolha essa modalidade excepcional de prescrição é indispensável que a inércia processual seja de exclusiva responsabilidade do credor.

Se o processo se imobilizou por deficiência do serviço forense, por manobra do devedor ou por qualquer outro motivo alheio ao autor, não se poderá cogitar da prescrição intercorrente, por longo que seja o retardamento da marcha do feito.”
JR., Humberto T. Prescrição e Decadência. 2nd ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. E-book. p.177. ISBN 9788530992590.

Como bem pontua a doutrina citada, para que seja declarada a prescrição intercorrente, é necessário que se verifique
a inércia exclusiva do
exequente
na condução do processo
. A prescrição intercorrente exige a paralisação do processo por culpa do autor, o que inclui a ausência de impulsionamento necessário para a continuidade da marcha processual, sendo que, caso a paralisação ocorra por fatores alheios à vontade do exequente, como deficiência do Poder Judiciário ou manobras protelatórias do devedor, não há que se falar em prescrição.

Quanto ao caso em tela, rememoro que o primeiro requerimento para utilização do sistema RENAJUD para a busca e restrição judicial de veículos no nome do executado data de 2011 (fl. 45), sendo este pleito apenas analisado e concedido efetivamente em 2018 (fl. 65), apesar das sucessivas manifestações do Município para tal.

Ademais, como relatado anteriormente, o juízo de 1º grau demorou dois anos para julgar a exceção de pré-executividade proposta pelo executado, e mais dois anos para intimar as partes para tomar ciência da decisão, morosidade que não pode ser imputada sobre o Município.

As posturas supra, além de atentatórias ao art. 5º, inc. LXXVII, da Lex Legum, que assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo, revelam, de maneira inexorável, a subsunção da presente hipótese ao prefalado verbete sumular nº 106 do Superior Tribunal de Justiça. Isto porque, considerando que o apelante, em momento algum, deu causa à demora para a prática dos atos processuais, não é crível que seja apenado com a declaração da prescrição de sua pretensão tempestivamente deduzida em Juízo.

Com tais considerações,
dou provimento à apelação cível
para, afastando a prescrição pronunciada,
anular a sentença
e determinar o retorno do processo ao Juízo de 1º grau para que tenha regular prosseguimento, diante da impossibilidade de o mérito ser julgado por este Tribunal (CPC/2015, art. 1.013, § 4º).

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.